Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-29.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONSTATADOS OS VÍCIOS INTRÍNSECOS NO ACÓRDÃO ORA REVISTO. DEVIDAMENTE EXPLICITADOS OS FUNDAMENTOS DA CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE ORA EMBARGANTE: INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EM DESFAVOR DA PARTE CONSUMIDORA, UMA VEZ NÃO COMPROVADA SATISFATORIAMENTE A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos ao acórdão ora revisto, os quais estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) erro material (“premissa equivocada”), uma vez que [...] não houve qualquer falha na prestação dos serviços pela embargante, na medida em que a remarcação de consultas aconteceu por motivos de força maior – pandemia provocada pela Covid19 –, fato reconhecido pela própria embargada em suas manifestações [...], além do que a paciente teria recebido a adequada informação e sequer teria comprovado a realização da cirurgia com outro profissional; e (b) omissão [...] quanto à devida análise dos documentos dispostos pela embargante nos autos, que efetivamente servem para comprovar que não houve falha de prestação de serviços por sua parte, muito menos falha no dever de informação à consumidora, ora embargada. Ademais, o acórdão embargado também fora omisso ao fato de que fora a embargada quem decidiu rescindir o contrato, pois não aceitou a realização dos procedimentos cirúrgicos em data posterior, sendo de sua preferência rescindir o contrato firmado entre as partes [...].
II. Não constatada a omissão (nem “erro material”) do acórdão ora revisto que, a par de confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões do convencimento: incabível a aplicação da cláusula penal em desfavor da parte consumidora, uma vez não comprovada satisfatoriamente a inexistência de falha na prestação do serviço (“itens V e VI” da ementa originária).
III. No ponto, a sentença (mantida em grau revisional) bem destacou que [...] Conforme afirmado pela própria autora, a cirurgia não foi realizada pelo segundo requerido, em razão de não ter atingido o peso que o réu prescreveu como o ideal para a realização do procedimento, sendo tal fato exigência que escapa ao controle estrito da autora, e, portanto, não justifica a imposição de multa, com retenção de parte do valor da cirurgia à qual a autora não se submeteu, não por culpa sua, mas por recusa do profissional médico. Assim, considerando que a decisão pela rescisão partiu do médico da clínica, não há como imputar à autora a culpa pela rescisão, sendo, portanto, incabível a multa contratual pelo distrato [...].
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Improvidos os embargos declaratórios.